Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo tentado quando as provas colhidas na instrução demonstram que o réu, simulando o porte de arma e proferindo ameaças de morte, tentou subtrair o celular da vítima, tendo sido impedido pela ação de terceiros, que conseguiram imobilizá-lo e acionar a polícia. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos são coesos e harmônicos, e estão em consonância com as demais provas constantes no caderno processual. A conduta de simular porte de arma embaixo da camisa ao se aproximar da vítimas e anunciar o assalto caracteriza grave ameaça, elementar do delito de roubo, não cabendo a desclassificação do delito para furto. Comprovado que o réu ofendeu os agentes públicos, por meio de xingamentos, em claro desprezo para com as forças de segurança pública, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, e não merece reparos. Se o réu nega a prática delitiva, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Correta a fixação da fração de 1⁄2 para a tentativa do delito de roubo em hipótese na qual o réu, após já ter iniciado a ação criminosa, não alcançou a consumação porque vigilantes do local perceberam que ele não estava armado e reagiram.